Tribunal: TJES
Processo: 0000299-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação da embargante pelo crime de associação para o tráfico, especialmente quanto à comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência, bem como se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4- O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à inexistência de estabilidade e permanência, afastando-a de forma fundamentada.

5- A condenação pelo crime de associação para o tráfico está amparada em prova robusta, especialmente nas conversas extraídas do aparelho celular apreendido, que demonstram atuação estável e duradoura da embargante no grupo criminoso.

6- Os elementos probatórios indicam que a embargante exercia função de gerência na organização criminosa, participando do comércio, transporte de entorpecentes e recolhimento dos valores provenientes da traficância.

7- A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e inequívoca pretensão de rediscutir matéria já exaustivamente analisada, finalidade incompatível com a via eleita.

8- É pacífica a jurisprudência no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, ainda que sob alegação de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2- A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência, as quais podem ser comprovadas por prova documental e digital que evidencie atuação organizada e contínua no grupo criminoso.

3- Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva e a afasta de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 35; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação da embargante pelo crime de associação para o tráfico, especialmente quanto à comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência, bem como se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4- O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à inexistência de estabilidade e permanência, afastando-a de forma fundamentada.

5- A condenação pelo crime de associação para o tráfico está amparada em prova robusta, especialmente nas conversas extraídas do aparelho celular apreendido, que demonstram atuação estável e duradoura da embargante no grupo criminoso.

6- Os elementos probatórios indicam que a embargante exercia função de gerência na organização criminosa, participando do comércio, transporte de entorpecentes e recolhimento dos valores provenientes da traficância.

7- A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e inequívoca pretensão de rediscutir matéria já exaustivamente analisada, finalidade incompatível com a via eleita.

8- É pacífica a jurisprudência no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, ainda que sob alegação de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2- A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência, as quais podem ser comprovadas por prova documental e digital que evidencie atuação organizada e contínua no grupo criminoso.

3- Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva e a afasta de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 35; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração e fixar honorários em favor da advogada dativa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta que houve omissão do julgado, argumentando que não há provas suficientes que demonstrem a estabilidade e permanência exigidas para configuração do crime de associação para o tráfico (id. 16956720).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 18022533).

A defesa de Carlos Eduardo pleiteia a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 17524886).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta que houve omissão do julgado, argumentando que não há provas suficientes que demonstrem a estabilidade e permanência exigidas para configuração do crime de associação para o tráfico (id. 16956720).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 18022533).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

Conforme consta do acórdão, a condenação da embargante pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06 encontra amparo na farta prova produzida, restando demonstrado que Lorrayne estava associada de forma estável e duradoura com os demais réus, merecendo destaque para as conversas extraídas do celular apreendido que revelam ela exercia
a função de gerente no grupo criminoso realizando o comércio de drogas no bairro São Pedro, o transporte de entorpecentes, além de recolher os valores da venda de entorpecentes
.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Outrossim, acolho o pedido constante do id. 17524886, para
FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor da advogada dativa, Dra. Giovana Sueda Bof, no valor de R$
800,00 (oitocentos reais) pela sua atuação em sede recursal, consistente na apresentação de razões recursais em favor do réu Carlos Eduardo Rocha da Silva.

É como voto.